Tribunal: TJDFT
Processo: 0739738-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0739738-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTES: ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO E OUTROS AGRAVADOS: MARIA DA GLÓRIA DE CARVALHO E ITAMAR BATISTA LIMA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos executados, ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA SOARES e MATHEUS PESSOA SOARES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença No 0721549-95.2024.8.07.0007, promovido por MARIA DA GLORIA DE CARVALHO E ITAMAR BATISTA LIMA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ante o trânsito em julgado do processo principal 0702605-79.2023, altere-se a classe para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156). Registre-se. Trata-se de cumprimento provisório de sentença formulado por MARIA DA GLORIA DE CARVALHO e ITAMAR BATISTA LIMA em face de ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES e MATHEUS PESSOA SOARES inaugurado ao 212356776. Intimados para pagar, os executados apresentaram impugnação ao 215132433. Alegam excesso na execução, pois (i) os juros de mora e a correção monetária foram indevidamente calculados a partir do vencimento do débito, quando, na verdade, deveriam obedecer aos marcos legais. Sustenta que (ii) a correção monetária só tem incidência a partir do ajuizamento da ação e (iii) os juros moratórios devem ser contados desde a citação, e não a partir dos vencimentos das parcelas. Em arremate, afirma que (iv) foram cobrados juros com capitalização diária e pleiteiam (v) Justiça Gratuita O exequente manifestou-se ao 216400005. Os executados pleitearam suspensão dos prazos processuais pelo período de 30 (trinta) dias por motivo de licença-maternidade em razão da data agendada para o parto da advogada dos executados em 16/05/2025 (235963037). Pede ainda suspensão dos prazos processuais por mais 90 (noventa) dias pelo mesmo motivo ao 238999263. Em sequência à execução, o credor apresenta demonstrativo atualizado do cálculo e requer penhora no rosto dos autos do processo no 0715668-11.2022, em trâmite neste juízo (242108298) Nos termos da sentença proferida nos autos 0702605-79.2023.8.07.0007, observados os embargos de declaração 210759683, constou: “Ante o exposto, declaro o feito extinto, sem resolução de mérito quanto ao pedido de despejo, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Quanto aos demais pedidos, julgo-os procedentes, com fulcro no art. 487, inciso I, para:a) rescindir o contrato de locação firmado entre as partes;b) condenar os réus, de modo solidário, ao pagamento de R$ 31.735,18 (Trinta e um mil setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), que deverá ser acrescido de correção monetária e de juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização (ID 168403345 - Pág. 1/3). Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” Em consulta aos autos 0702605-79.2023.8.07.0007, verifico nesta data que o recurso de apelação interposto por Maria Da Conceiçao Pessoa Soares e Matheus Pessoa Soares não foi conhecido, com trânsito em julgado em 30/10/2024. Relatado brevemente, decido. Defiro a gratuidade aos executados, em atenção aos documentos acostados ao 215132438/ 215133995. Ressalto, contudo, que a benesse concedida não tem efeito retroativo, razão pela qual não os exime de pagar os honorários e as despesas até o presente momento. Nos termos do art. 313, IX, do CPC, suspende-se o processo pelo parto quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. O período de suspensão é de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, desde que haja notificação ao cliente. A Dra. Carolina Medeiros Brito Fonseca (OAB/DF46710) é a única advogada constituída pelos executados, conforme 215133995/215132442 e comprovou a notificação destes (235963039/ 235963042). Ocorre que a advogada não apresentou certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto. Consta apenas declaração médica com agendamento de cesárea para 16/05/2025 (235963043) e atestado médico ao 238999265. Ademais, mesmo que o parto tenha acontecido em 16/05/2025, o período de suspensão é de 30 (trinta) dias, prazo já exaurido. Não há fundamentação legal no artigo 313 do CPC para licença-maternidade pelo período integral de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual indefiro o pedido 238999263. Quanto à impugnação, conforme art. 525, § 4o do CPC, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não fez, razão pela qual a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, nos termos do art. 525, § 5o do CPC. Consoante sentença, os réus foram condenados solidariamente ao pagamento de R$ 31.735,18, acrescido de correção monetária e de juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização juntada ao 168403345 - Pág. 1/3 dos autos principais, o que foi realizado pelos credores ao 210759673. Em sequência à execução, o credor requer penhora no rosto dos autos do processo no 0715668-11.2022, em trâmite neste juízo. Ainda não foram realizadas as consultas nos sistemas à disposição. Ademais, a penhora dever observar, preferencialmente, a ordem do artigo 835 do CPC. No caso, o exequente não demonstrou que já exista valor nos referidos autos. Destaco que a penhora de outros direitos encontra-se no inciso XIII do referido artigo. Igualmente, não foi comprovada a situação atual do processo e quem são os detentores do crédito naqueles autos. Pelo exposto, rejeito a impugnação 215132433. Com a preclusão, prossiga-se nos termos da decisão 212356776 com a consulta ao SISBAJUD e demais sistemas à disposição do juízo tendo em conta atualização 242108302 (...) Nas razões recursais (ID 76326056, págs. 01/07), os agravantes sustentam, em suma, que foram desconsideradas as inconsistências nos cálculos apresentados, sobretudo em razão da desconformidade dos critérios de atualização monetária e de incidência de juros com a legislação e com a jurisprudência consolidada, com destaque para o art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/81, que prevê a correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, e não do vencimento de cada obrigação contratual, bem como para a cobrança dos juros de mora, que devem ser contados a partir da citação válida, sob pena de contagem de juros sobre juros. Com tais argumentos, aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela liminar, com o fim de evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação, requerem os agravantes o sobrestamento imediato os atos executivos, especialmente aqueles que envolvem bloqueio, penhora ou constrição de valores, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteiam o reconhecimento do excesso de execução, com a retificação dos cálculos apresentados, observando-se que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação (Lei no 6.899/81, art. 1o, §2o) e que os juros moratórios somente podem ser computados desde a citação (art. 405 do CC), vedada qualquer forma de capitalização composta (Súmula 121 do STF; art. 4o do Decreto no 22.626/33). Subsidiariamente, requer a realização de perícia contábil para correta apuração do débito. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 246981666 dos autos em referência). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá“atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, pois, como bem destacou o d. juízo, a alegação de excesso de execução sem a declaração do valor que os executados entendem como o correto, com apresentação de demonstrativo e discriminado do cálculo, importa na rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Como se nota, não obstante a alegação de desconformidade do cálculo apresentado pelos exequentes com a legislação, os executados não se desincumbiram do ônus que lhes competia de informar o valor correto e apresentar demonstrativo comprovando a efetiva incorreção do montante, em conduta que importa na rejeição liminar da impugnação. Nesse sentido, é assente a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. EXIGÊNCIA LEGAL. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUADA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. INDEVIDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o do CPC, que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado alegar excesso de execução, deve declarar, de plano, o valor considerado correto, bem como apresentar demonstrativo atualizado dos cálculos, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 2. Ausente a juntada de planilha de cálculos, e não sendo possível extrair, das alegações genéricas expostas na impugnação, o montante apontado como excessivo e o valor reputado correto pelo devedor, a manutenção da decisão de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe. 3. A observância ao procedimento previsto na lei processual civil não traduz excesso de formalismo, cabendo destacar que a realização concreta da justiça também perpassa pela observância do devido processo legal. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1897583, 0721917-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES CONFUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta tão somente em excesso de execução, com argumentos confusos e dispersos sobre suposto crédito que o executado teria que receber do exequente. 3. Em razão da ausência de indicação clara de valores a serem compensados e de planilha de cálculos detalhada, faltam os requisitos do art. 369 do Código Civil, impondo-se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. 4.Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1875279, 0703164-23.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) (grifo nosso). Assim, além de as alegações dos executados, ora agravantes, não permitirem esclarecer minimamente a incorreção do valor apontado no título executivo, a negligência da parte em não juntar a planilha que demonstra os cálculos realizados sequer autoriza o conhecimento da impugnação. Por fim, quanto ao pleito de remessa ao órgão técnico, registre-se que a Contadoria Judicial, por se qualificar como auxiliar do juízo e não de interesse das partes, não se presta - quando sequer apontadas inconsistências aptas a gerar dúvida técnica acerca da adequação dos valores -, a investigar e apontar imprecisões e confeccionar cálculos de exclusivo interesse da parte devedora. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelos agravantes e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator